Tribunal: CARF
Processo: 10830.005373/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005373/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
VALQUIRES TEIXEIRA PINHEIRO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.
Os rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de decisão da Justiça do
Trabalho integram a base de cálculo do imposto, admitida a exclusão das
despesas judiciais incorridas, suportadas pelo sujeito passivo, desde que
devidamente comprovadas mediante documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005373/2010-38
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005373/2010-38

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 11 e seguintes, resultante de alterações em
sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que
implicou apuração de imposto suplementar (receita 2904) de R$ 2.930,09, sujeito à
multa de ofício (75%) e juros legais, em face da constatação da infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor
tributável de R$ 21.019,88, considerado o IRRF sobre a infração, de R$ 630,60.
2. Cientificado(a) em 12/04/2010 (fls. 21), o(a) interessado(a) apresentou impugnação
(fls. 2/9), recepcionada na unidade local da RFB 30/04/2010, contestando parte do
lançamento. Em suma, alega que incorreu em despesa com honorários advocatícios, no
valor de R$ 6.054,73, necessários ao recebimento dos rendimentos reputados omitidos,
conforme documentos de fls. 5/9.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada pelo sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.
Os rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de decisão da Justiça do Trabalho
integram a base de cálculo do imposto, admitida a exclusão das despesas judiciais
incorridas, suportadas pelo sujeito passivo, desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pagamento de honorários está comprovado nos autos
pelos seguintes documentos: “01:Guia de retirada no valor de R$21019,88; 02:Guia de retenção
de IRRF no valor de R$630,60; 03:Comprovante do valor liquido em dinheiro R$15000,91; 04:
Saque p/ pagamento do advogado em dinheiro R$5367,97”.
É o relatório.

Voto
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005373/2010-38

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista,
aduzindo a recorrente que os valores omitidos referem-se a despesas judiciais (honorários
advocatícios) necessárias ao recebimento do rendimentos.
Da análise dos documentos apresentados pela recorrente, cotejados com o
instrumento contratual à fl. 08, não se pode afirmar que o pagamento dos honorários esteja
comprovado nos autos. Sobremaneira, porque o contrato apresentado não está assinado e não há,
além das guias juntadas no recurso, qualquer documento apto a vincular o valor deduzido dos
rendimentos recebidos e a prestação de serviços advocatícios.
Não merece reforma, portanto, a decisão de origem.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 45
DF CARF MF
Original